Tribunal: TJPA
Processo: 0804644-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804644-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FELISMINA DIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO VISANDO O REAJUSTE DO PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1-

Inicialmente reputo que merece reforma o entendimento do juízo a quo acerca da impossibilidade de deferimento liminar, devido ao óbice legal (art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009), entendo que merece reforma, pois não há que se falar em vedação legal (art. 1º, da lei nº 9494/97) quanto à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública no caso em comento, devido a mesma versar sobre benefício previdenciário, matéria de cunho previdenciário, de acordo com a súmula nº 729 do STF:

2-

Por outro lado, ultrapassada a possibilidade do deferimento liminar, o art. 300 do NCPC, impõe-se para o deferimento da tutela a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3-

Dessa forma, da análise dos documentos acostados aos autos, não vejo presentes os pressupostos legais necessários para a concessão da medida pleiteada, uma vez que a parte não trouxe a prova do direito alegado que embasasse o seu pleito.

4-

Digo isso, pois a parte pede liminarmente que a Prefeitura de Barcarena promova a correção dos valores da sua aposentadoria para adequá-la ao piso salarial. Todavia não conseguiu demonstrar de maneira clara o suficiente se tem direito a isso.

5-

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL nº 0804644-54.2021.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
FELISMINA DIAS DE OLIVEIRA
contra a r. decisão do juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Barcarena que, nos autos da Ação de Reajuste do Piso Salarial do Magistério com Pedido de Antecipação de Tutela de Evidência Parcial Cumulada com Cobrança dos Valores Atrasados nº 0801309-03.2021.8.14.0008 interposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, indeferiu o pedido pleiteado.

A demanda teve início com o ajuizamento de ação pela senhora Felismina em desfavor do Município de Barcarena, visando a correção do valor de seus proventos para adequá-lo ao piso nacional do magistério para o ano de 2021 estabelecido pelo MEC, no valor de R$ 2.164,68 para a jornada de trabalho de 150 horas mensais, sendo tal valor reajustado todo o mês de janeiro conforme determinado pela Lei Federal n°. 11.738/2008

Os autos foram distribuídos a juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que ao apreciar o pleito liminar concluiu por indeferir o pedido, dando para isso as seguintes razões:

“(...) Com

fulcro nos arts. 1.059 do CPC, 7º, § § 2º, 5º da Lei nº 12.016/2009 e na Lei 9.494/1997, indefiro o pedido da autora de “antecipação parcial da tutela de evidência em caráter de medida liminar “inaudita altera pars”, haja vista expressa vedação legal, pois trata-se de solicitação relativa a pagamento a servidor público.”

Inconformada a autora, interpôs recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 5217536), aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada. Para isso ressaltou que quanto a alegada impossibilidade de liminar contra a Fazenda Pública, a mesma não pode ser aplicada para a atual situação, pois trata-se de questão previdenciária e de acordo com a súmula 729 do STF, há permissivo legal para deferir liminares contra o Poder Público em tais situações.

No mérito, ressaltou que, tem direito a paridade com os professores que estão em atividade, por ter se aposentado antes do advento da EC 41/2003.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID. Num. 5308464).

O Município de Barcarena, ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão atacada em todos (ID. Num. 5819557).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5828530).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretenso recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo da agravante com a decisão do juízo de piso que indeferiu a liminar requerida.

Em relação ao entendimento do juízo a quo acerca da impossibilidade de deferimento liminar, devido ao óbice legal (art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009), entendo que merece reforma, pois não há que se falar em vedação legal (art. 1º, da lei nº 9494/97) quanto à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública no caso em comento, devido a mesma versar sobre benefício previdenciário, matéria de cunho previdenciário, de acordo com a súmula nº 729 do STF:

A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Por outro lado, ultrapassada a possibilidade do deferimento liminar, o art. 300 do NCPC, impõe-se para o deferimento da tutela a demonstração

da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, entendo que da análise dos documentos acostados aos autos, não vejo presentes os pressupostos legais necessários para a concessão da medida pleiteada, uma vez que a parte não trouxe a prova do direito alegado (adicional por tempo de serviço de 45%) que embasasse o seu pleito.

Digo isso, pois a parte pede liminarmente que a Prefeitura de Barcarena promova a correção dos valores da sua aposentadoria para adequá-la ao piso salarial. Todavia não conseguiu demonstrar de maneira clara o suficiente se tem direito a isso.

Dessa forma, não vejo nesse momento processual, motivos para conceder a liminar requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021